Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710562-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDE MARQUES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça a parte agravante qual o seu interesse recursal, tendo em vista que o Juízo de origem já deferiu a expedição dos requisitórios de pagamento do débito corrigido pelo IPCA-E e pela SELIC. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator